Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-06.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Especial – Juízo de retratação – Mandado de Segurança – Repetição dos valores cobrados a título de juros, ante a inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 e o cálculo dos juros acima da taxa SELIC – Termo inicial para o cômputo dos juros sobre os valores pagos indevidamente - Admissibilidade – Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Especial – Juízo de retratação – Mandado de Segurança – Repetição dos valores cobrados a título de juros, ante a inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 e o cálculo dos juros acima da taxa SELIC – Termo inicial para o cômputo dos juros sobre os valores pagos indevidamente - Admissibilidade – Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença - Precedentes dos tribunais superiores – Adequação ao STJ, REsp no 1.086.935/SP - DECISÃO RETRATADA PARA MANTER O PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000193090
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001033-06.2019.8.26.0337, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERPLAST
IND. E COM. DE PEÇAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.220
APELAÇÃO No 1001033-06.2019.8.26.0337
APELANTE/RECORRIDA: Ferplast Ind. e Com. de Peças Plásticas e
Ferramentas Ltda.
APELADO/RECORRENTE: Estado de São Paulo.
APELAÇÃO
Recurso Especial
Juízo de retratação

Mandado de Segurança Repetição dos valores cobrados
a título de juros, ante a inconstitucionalidade da Lei no
13.918/2009 e o cálculo dos juros acima da taxa SELIC
Termo inicial para o cômputo dos juros sobre os
valores pagos indevidamente - Admissibilidade Os juros
moratórios, na repetição de indébito, são devidos a
partir do trânsito em julgado da sentença - Precedentes
dos tribunais superiores
Adequação ao STJ, REsp no
1.086.935/SP - DECISÃO RETRATADA PARA MANTER O
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, TÃO SOMENTE
PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS
JUROS.
Trata-se de recurso especial do Estado de São Paulo contra o
julgado da apelação (fls. 206/211), em v. acórdão de minha relatoria, com o
resultado de provimento do apelo da impetrante, reformando a r.
sentença (fls. 106/108), para julgar procedente a demanda e conceder a
ordem, para assegurar à impetrante o direito à restituição dos valores
pagos, apenas naquilo que, no cálculo dos juros, superou o limite da taxa
SELIC, observando, em liquidação do julgado, por cálculos, apurar o
pagamento realizado e o devido, o valor dos juros que excedeu ao da taxa
SELIC, com correção e juros de mora desde o pagamento indevido e pelo
mesmo critério de cálculo (taxa SELIC) até o pagamento.
Pleiteia, a recorrente, no recurso especial, o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
inadequação da via eleita, ante a natureza da demanda e a observância à
jurisprudência dos tribunais, bem como a Súmula 188 do STJ, na
aplicação do termo inicial para a fluência de juros de mora contidos na
taxa SELIC na repetição de indébito tributário.
A
E.
Presidência
da
Seção
de
Direito
Público,
em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
determinou a volta dos autos a fim de que a Turma Julgadora, caso
entenda pertinente, proceda à adequação do julgado ao entendimento
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.086.935/SP,
Tema no 88, DJe de 24/11/2008 (fls. 246).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de mandado segurança com escopo ao reconhecimento
do direito ao recálculo parcelas do acordo de parcelamento a serem pagos
a título de ICMS, para afastar a aplicação da Lei no 13.918/09 no cálculo
de juros de mora e fixar segundo o critério da taxa SELIC; requer, ainda, a
compensação dos valores pagos a maior pelos créditos das parcelas
vincendas.
A meu ver, é o caso de adequação ao entendimento já assentado
em regime Recurso Repetitivo Repercussão Geral pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1.086.935/SP, Tema no 88, DJe de 12/11/2008,
que impõe alterar o termo inicial para fluência dos juros de mora,
mantendo o provimento do apelo da impetrante, conforme a decisão da
Corte Superior:
“TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Nos termos do art. 167, parágrafo único
do CTN e da Súmula 188/STJ, 'Os juros moratórios, na repetição do indébito
tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença'. Tal regime
é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que
também têm natureza tributária. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp
1086935/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavaschi, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/11/2008, DJe 24/11/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão,
para, em retratação, acolher a adequação em foco e, assim, manter o
provimento do apelo da impetrante, para julgar a procedência da demanda
e, tão somente, fixar como termo inicial do cômputo dos juros de mora, o
trânsito em julgado do v. acórdão.
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO, para alterar o
termo inicial para fluência dos juros de mora e no mais manter o
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator